Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-77.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016288-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEGILDA DELGADO DE MORAES - CPF: 536.040.671-20 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DEGILDA DELGADO DE MORAES
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE HASH
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de validade de contratação digital de empréstimo consignado, com base em biometria facial e transferência bancária em favor da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação digital do empréstimo consignado foi validamente comprovada pela instituição financeira; (
ii
) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (
iii
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao regime do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, inclusive fraudes decorrentes de fortuito interno.

4. A validade da contratação digital exige prova técnica segura da manifestação de vontade, o que não se verifica quando ausentes elementos como
hash
criptográfico, cadeia de custódia digital e certificação temporal idônea, não bastando a mera apresentação de selfie ou identificador interno (UUID).

5. Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica, nos termos do CPC, art. 429, II, especialmente diante de impugnação do consumidor
hipervulnerável
.

6. A ausência de comprovação robusta da contratação evidencia falha na prestação do serviço e invalida o negócio jurídico, impondo a cessação dos descontos indevidos.

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por afetarem a dignidade e a subsistência do consumidor.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

9. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do CDC, art. 42,
p.u
., independentemente de comprovação de má-fé, salvo engano justificável, inexistente no caso
, em observância ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação
parcialmente
provid
o
.

Tese de julgamento: “1. A contratação digital de empréstimo consignado exige prova técnica robusta da manifestação de vontade, sendo insuficiente a mera apresentação de biometria facial desacompanhada de mecanismos auditáveis de integridade e
autenticidade. 2. A ausência de comprovação válida do contrato configura falha na prestação do serviço, ensejando nulidade do negócio, dano moral presumido e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 429, II; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS; TJMT, Apelação nº 1047973-56.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJMG, Apelação nº 5014995-34.2023.8.13.0245, Rel. Des. João
Cancio
, 18ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Degilda
Delgado de Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“[...]
Restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa
a
presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora: acessou o link para início da contratação, validou o token, permitiu a captura de selfie, aceitou as condições do crédito, aceitou os termos de portabilidade.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente e devidamente certificada, com isso concluiu-se a contratação digital.

Assim, o banco requerido apresentou TED demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os valores do empréstimo.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.

[...]
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC
”. (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da fraude realizada no ato da contratação do empréstimo consignado.

2. Da ausência de prova segura da contratação.

3. Da falha na segurança da instituição financeira.

4. Da existência de provas dos danos morais.

5. Do valor indenizatório a título de danos morais.

6. Da repetição do indébito.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
356475362
), nas quais rebate as alegações formuladas pelo apelante e pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DEGILDA DELGADO DE MORAES.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto por
Degilda
Delgado de Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa
a
presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora: acessou o link para início da contratação, validou o token, permitiu a captura de selfie, aceitou as condições do crédito, aceitou os termos de portabilidade.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente e devidamente certificada, com isso concluiu-se a contratação digital.

Assim, o banco requerido apresentou TED demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os valores do empréstimo.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.

[...]
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da
causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC
”. (grifo nosso)

1. Da conduta ilícita operada pela instituição financeira.

Consigno, inicialmente, que a controvérsia deve ser solvida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade das instituições financeiras, por defeitos relativos à prestação dos serviços, é objetiva, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. Tal entendimento é reforçado pela Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade dos bancos por danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

E
m sua peça exordial, a autora sustenta
ser pessoa idosa, de parcos recursos e baixa instrução digital, asseverando que foi surpreendida pela redução de seus rendimentos sem que houvesse solicitado qualquer margem consignável perante a instituição financeira requerida.

Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S.A. defendeu a validade do negócio jurídico, instruindo sua contestação com uma reprodução de Cédula de Crédito Bancário supostamente assinada via biometria facial, além de comprovante de transferência bancária (TED) em favor da conta de titularidade da autora.

Pois bem.

Em que pese o avanço dos meios digitais, a segurança jurídica de um contrato celebrado fora de estabelecimento físico exige que a instituição financeira demonstre, de maneira técnica e inequívoca, que a validação biométrica aposta no instrumento foi efetivamente realizada pelo consumidor em circunstâncias que garantam a integridade e a autenticidade da sua manifestação de vontade.

Compulsando
o acervo documental,
em especial a Cédula de Crédito Bancário acostada pelo apelado, verifica-se que o documento apresentado não ostenta os requisitos técnicos mínimos aptos a conferir segurança jurídica à contratação digital. Isso ocorre porque a prova produzida não evidencia, de forma clara e verificável, a existência de registro de
hash

criptográfico (como o SHA-256) vinculado especificamente à biometria facial coletada.

No ambiente digital, o
hash
funciona como uma impressão digital do arquivo, garantindo que aquela imagem e aqueles dados contratuais foram selados de forma indissociável no momento do aceite.

Conforme elucida o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

“A função criptográfica
hash
é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico, de modo que qualquer modificação no texto original gera um resumo
hash
completamente diferente, o que permite a sua utilização para esta finalidade.” Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Guia Básico de Registro de Programa de Computador.

Definição semelhante, se observa, no sítio eletrônico Oliveira Perito Digital, senão vejamos:

“Se tratando de todo e qualquer arquivo digital, seja arquivo de texto, planilha, arquivo de multimídia, tais como áudios, vídeos e arquivos de imagem, este, possui um identificador único, com base no seu algoritmo
Hash
, visto que este é considerado uma impressão digital eletrônica do arquivo.

O Algoritmo de
Hash
, trata-se de uma sequência de caracteres, onde, busca preservar um arquivo ou informação unicamente. Resumidamente, após a coleta do algoritmo de
Hash
sobre determinado arquivo digital, caso seja editado o seu conteúdo, o resultado de
Hash
também será alterado.

[...]

Visando assegurar a integridade da evidência, a norma recomenda o uso da função de
Hash
, uma vez que a
Hash
é
considerado
uma impressão digital eletrônica do dado coletado, usadas em Forense Digital para comprovar se determinada cópia de um arquivo ou se determinada versão de um arquivo bate com a versão original. Serve para averiguar a integridade de uma evidência. E se, associado ao trabalho de um perito, garante que tudo está exatamente como foi averiguado.” Fonte: Oliveira Perito Digital.

Ademais, não se vislumbra nos autos a demonstração da preservação da cadeia de custódia digital do arquivo ou a aposição de carimbo de tempo (
timestamp
) certificado por entidade idônea, conforme as normas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Registre-se que o código alfanumérico constante no rodapé de cada página do instrumento contratual (v.g., “5cad5da4-3775-4667-a249-0eb31b9b59da”) configura mero identificador único de documento (UUID). Tal código destina-se apenas à rastreabilidade interna no sistema emissor do banco, não se confundindo, sob qualquer pretexto, com mecanismo de garantia de integridade, autenticidade ou temporalidade.

A inexistência desses mecanismos impede a comprovação segura de que a biometria facial foi capturada no exato momento da manifestação de vontade contratual, bem como de que o conteúdo digital não sofreu qualquer alteração posterior.

Tal fragilidade probatória autoriza o questionamento do documento sob o prisma técnico-jurídico, mormente quando a consumidora, idosa e
hipervulnerável
, nega veementemente a contratação.

Assim, competia ao banco demonstrar,
à luz do art.
429, inciso II, do Código de Processo Civil
, que a assinatura eletrônica ou a validação biométrica aposta no instrumento contratual foi efetivamente realizada pela autora, bem como que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada quanto às cláusulas avençadas.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, em razão de contratação eletrônica de empréstimo consignado não consentida de forma válida por consumidor idoso.

II .
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e aceite
digital, configura relação jurídica válida; e (
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3 .
A alegação de ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A. não foi oportunamente arguida e, de todo modo, deve ser afastada diante da possibilidade de responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, nas relações de consumo, com base na teoria da aparência e no art. 6º, VIII, do
CDC .

4. A validade da contratação digital exige prova inequívoca da manifestação livre e consciente de vontade, especialmente quando envolvido consumidor idoso e presumidamente
hipervulnerável
, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Comprovado o vício de consentimento por erro essencial, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do CC/2002, é de rigor a nulidade do contrato firmado.

6. Configurado dano moral, em virtude de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

7 .
O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
desprovido .

Tese de julgamento:

"1. É inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado quando ausente prova de consentimento livre e informado do consumidor, especialmente em situações que envolvam
hipervulnerabilidade
." "2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato viciado enseja dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo
concreto .
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 138, 139, I, 405; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 85, §
11 .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 141.432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
j .
08.05.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.490 .902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18 .03.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10479735620228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025) (
g.n
.)

Todavia, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, porquanto o documento apresentado consiste em arquivo eletrônico que contém dados cadastrais e imagem (selfie) atribuída à autora. Entretanto, a mera inserção de fotografia em instrumento digital não assegura, por si só, a autenticidade do vínculo
contratual, sobretudo quando ausente mecanismo técnico dotado de auditabilidade robusta.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL
CONTESTADA .

IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS
) .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a restituição simples dos valores descontados, com compensação, e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos
morais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) por biometria facial; (
ii
) estabelecer se os descontos no benefício assistencial da autora configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais; (
iii
) determinar se devem ser alterados o quantum indenizatório, o termo inicial dos juros e os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação eletrônica quando há impugnação específica, nos termos dos
arts
. 428, I, e 429, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC. A impugnação da autora, apontando irregularidade na biometria facial e alegando que as fotos foram tiradas presencialmente na agência, afasta a presunção de validade da prova apresentada pelo banco.
A mera juntada de fotos ("selfies") sem comprovação técnica da origem da contratação - como logs, IP ou geolocalização - não comprova a manifestação de vontade válida e
consciente .

A condição de
hipervulnerabilidade
da
aut
ora (beneficiária do BPC/LOAS, pessoa simples e semianalfabeta) exige cuidado reforçado da instituição financeira na confirmação da contratação
. A ausência de provas seguras torna inválida a contratação alegada, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar por longo período configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero
aborrecimento .
O valor arbitrado (R$ 7.000,00) observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo adequado às particularidades do caso. A compensação dos valores descontados com o montante creditado na conta da autora deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa. Os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se
tratar de responsabilidade
extracontratual .
Os honorários fixados em 20% estão dentro dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade e a atuação efetiva da patrona da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a autenticidade da contratação digital quando houver impugnação específica do consumidor. A apresentação isolada de biometria facial não basta para validar contrato eletrônico quando há indícios de irregularidade não refutados pelo fornecedor. O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa
hipervulnerável
configura dano moral indenizável. Havendo crédito prévio na conta do consumidor, é obrigatória a compensação de valores para evitar enriquecimento sem
causa .
Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 428, I; 429, II; 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII;
art
. 14; CC,
arts
. 186, 187 e 927; Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação nº 1.0000 .23.1660

(TJ-MG - Apelação Cível: 50149953420238130245, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025) (
g.n
.)

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil do banco apelado. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pel
a
consumidor
a
apelante, com a consequente reforma da sentença.

2. Da existência de prova dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre dos

descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é a aposentadoria. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Nessas circunstâncias, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da própria gravidade da conduta e de suas consequências naturais, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo anímico específico.

Desse modo, reconhecida a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os descontos indevidos, impõe-se a condenação por danos morais.

3. Da fixação do valor indenizatório a título de danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que a fixação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
adequada às circunstâncias delineadas nos autos.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com observância ao binômio reparabilidade–pedagogia, considerando a gravidade da conduta, a extensão do abalo experimentado e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação em patamar irrisório que esvazie a finalidade preventiva da condenação.

4. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

No que concerne a tese recursal atinente ao pleito de indenização por danos materiais, entendo que a tese comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em apreço, a instituição financeira realizou descontos no benefício previdenciário da apelante com base em contrato cuja existência não restou comprovada de forma segura e auditável. Essa conduta, por si só, viola o dever de cuidado e a boa-fé objetiva que devem permear as relações de consumo, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados.

No que concerne à forma de repetição do indébito, seja ela simples ou em dobro, registro que, em prestígio ao
princípio da colegialidade
, venho
adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Desse modo, evidenciado o desacerto administrativo praticado pelo banco apelado, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do consumidor, a qual deverá ocorrer
em dobro
, devendo o respectivo montante ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Ademais, conquanto a parte apelante sustente não ter recebido a quantia apontada pela instituição financeira, deixou de carrear aos autos elemento mínimo apto a infirmar tal alegação, como, por exemplo, extrato bancário referente ao período indicado pelo banco como data da transferência.

A simples negativa desacompanhada de prova idônea não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, sobretudo quando esta indica, de forma específica, o lançamento realizado (ID 356475350).

Por
tal
r
azão
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), impõe-se autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco e o montante efetivamente disponibilizado à autora (ID 356475350).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de:

a.
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado
sub judice
.

b.
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c.
condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores correspondentes às parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, devendo ser abatido do montante da condenação o valor principal do empréstimo comprovadamente depositado na conta da autora, a título de compensação.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026